Tribunal: TCU
Processo: 044.130/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil exarados pelo Superintendência de Administração do então denominado Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão de pensão civil exarados pelo Superintendência de Administração do então denominado Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar LEGAIS e conceder o registro das pensões tendo como beneficiários Ana Maria Kruse Ribeiro Machado; Anna Luiza Pacheco Toledo de Souza Lago; Caroline dos Santos e Silva; Cecilia Moura; Celeste Therezinha de Moura Melo; Celi Lopes de Moraes; Ednalva Ferreira da Silva; Eduardo Henrique dos Santos e Silva; Geny Vieira da Veiga; Jacinta Olivia Infante Marconi; Margarida Maria de Oliveira Ferrero; Nayde Elma dos Santos e Silva; e Yolanda Paravani Triques; 9.2 determinar à unidade jurisdicionada para atentar a eventual provimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6562 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, hipótese que poderá refletir na desconstituição do pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017; 9.3 dar ciência sobre o presente Acórdão aos interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa;